Tribunal: TJES
Processo: 5000824-82.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-82.2024.8.08.0049

APELANTE: OLINDINO POLLETO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a empresa à repetição do indébito no valor de R$ 2.158,54 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, em razão de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de idoso, sem notificação prévia e com retirada do medidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração unilateral de irregularidade no medidor, sem observância do contraditório, pode embasar cobrança de consumo pretérito; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia em tais condições caracteriza dano moral indenizável; (iii) fixar o quantum da indenização por danos morais e a forma de aplicação dos encargos legais, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não observa os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois lavra TOI sem comprovar a ciência ou a presença do consumidor, tornando o procedimento unilateral e inválido.
A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral carece de validade, pois não se submete ao contraditório nem à perícia técnica, razão pela qual os valores são inexigíveis.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em tais condições caracteriza falha na prestação de serviço essencial, configurando dano moral in re ipsa.
O arbitramento do dano moral em R$ 8.000,00 mostra-se elevado frente aos parâmetros desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável.
A incidência de encargos deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic deduzida da correção monetária entre a citação e o arbitramento, e, a partir deste, a Selic integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica, sem observância do contraditório e da Resolução ANEEL nº 414/2010, não pode embasar cobrança de consumo pretérito.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito apurado em TOI irregular, configura dano moral in re ipsa.
A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência.
A incidência de encargos legais sobre condenações deve observar a disciplina da Lei nº 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000540-42.2020.8.08.0008, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023; TJES, AC nº 0002935-49.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023; TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, AC nº 5001160-61.2023.8.08.0004, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-82.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINDINO POLLETO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a empresa à repetição do indébito no valor de R$ 2.158,54 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, em razão de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de idoso, sem notificação prévia e com retirada do medidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração unilateral de irregularidade no medidor, sem observância do contraditório, pode embasar cobrança de consumo pretérito; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia em tais condições caracteriza dano moral indenizável; (iii) fixar o quantum da indenização por danos morais e a forma de aplicação dos encargos legais, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não observa os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois lavra TOI sem comprovar a ciência ou a presença do consumidor, tornando o procedimento unilateral e inválido.
A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral carece de validade, pois não se submete ao contraditório nem à perícia técnica, razão pela qual os valores são inexigíveis.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em tais condições caracteriza falha na prestação de serviço essencial, configurando dano moral in re ipsa.
O arbitramento do dano moral em R$ 8.000,00 mostra-se elevado frente aos parâmetros desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável.
A incidência de encargos deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic deduzida da correção monetária entre a citação e o arbitramento, e, a partir deste, a Selic integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica, sem observância do contraditório e da Resolução ANEEL nº 414/2010, não pode embasar cobrança de consumo pretérito.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito apurado em TOI irregular, configura dano moral in re ipsa.
A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência.
A incidência de encargos legais sobre condenações deve observar a disciplina da Lei nº 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000540-42.2020.8.08.0008, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023; TJES, AC nº 0002935-49.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023; TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, AC nº 5001160-61.2023.8.08.0004, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
OLINDINO POLLETO
em face da r. Sentença (ID 15906587) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a inexistência do débito informado na exordial, condenando a EDP à repetição do indébito, no importe de R$2.158,54 e
(ii)
condenar a demandada ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais em favor da requerente, valores esses a serem acrescidos de juros e correção monetária, aquele desde a data do pagamento e este desde o presente momento, na forma dos enunciados n.

54 e 362 do c. STJ, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15906590), a apelante, em síntese, sustenta que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em questão. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e que, caso seja essa mantida, o valor fixado na origem deve ser minorado.

Por fim, sustenta a necessária adequação de incidência de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/24.

Contrarrazões apresentadas no ID 15906595, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Em primeiro lugar, imperioso analisar a Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o regramento a ser adotado na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 129, §2º do referido ato normativo, é dever da distribuidora entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo.

Sucede que, no caso em apreço, ao analisar o comunicado de substituição do medidor constante nos autos, verifiquei que o documento informa que o cliente estava “ausente” e que o protocolo de recebimento estava em branco, sem qualquer assinatura ou registro de notificação (ID
15906374
).

Ora, a suposta falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, o que macula o procedimento adotado, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível, e.g.:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que ao consumidor não foi oportunizado efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído ao apelado.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, torna inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela apelante, torna-se insubsistente a tese no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Quanto aos danos morais, faz-se mister ressaltar que restou incontroverso que em 24 de julho de 2022, um domingo, a EDP removeu o medidor da residência do apelado e suspendeu o fornecimento de energia, sem qualquer notificação prévia e na ausência do apelado.

Ademais, o apelado é pessoa idosa, com 73 anos, tendo permanecido por 05 (cinco) dias sem o serviço essencial, além de ter que se deslocar a uma agência da ré para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais
in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (TJES. 5001160-61.2023.8.08.0004. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais
in re ipsa
.
IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000100-47.2020.8.08.0036. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 12/04/2024)

Contudo,
em atenção às peculiaridades do caso concreto e a todos os vetores que norteiam a quantificação do dano moral, tenho que o montante arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - revela-se superior ao apropriado para casos desta natureza.

De fato, o caso em apreço foi além do mero aborrecimento, pois além do procedimento adotado pela recorrente ser indevido, houve a negativação do nome do recorrido e a suspensão da energia elétrica.

Todavia, atentando-se aos parâmetros lançados, deve ser minorado o quantum para R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifico que este E. Tribunal de Justiça entende como adequada a indenização a título de danos morais em casos de irregularidade do TOI com parâmetro de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00. Vejamos acórdãos proferidos em casos semelhantes ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE.
CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
[...] 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério,
constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
(AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 5. -
Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 - três mil reais) é razoável
. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002332-94.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

[...] 6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais
, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. [...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190003548, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 07/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO . SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS . RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. III - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art . 129, incs. II e III. IV - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. V - Verificada a irregularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem .
VI - Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VII - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069279320228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jose Maria Bandeira, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 12 .694,82 referente ao TOI nº 3482464 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, realizada unilateralmente pela concessionária, é válida para embasar a cobrança; (ii) verificar se a ausência de contraditório e perícia técnica invalida o TOI e a cobrança decorrente; (iii) analisar se a conduta da concessionária caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lavratura do TOI nº 3482464 foi realizada sem a presença do consumidor ou prova de sua recusa, bem como sem prévia comunicação quanto à análise técnica do medidor, violando o procedimento previsto no art . 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige contraditório, notificação prévia e oportunidade de perícia técnica. 4. A cobrança unilateral fundada exclusivamente no TOI é indevida, pois desprovida de elementos técnicos adequados e de participação do consumidor no processo de apuração da suposta irregularidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.
5 . A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente da cobrança fundada em TOI irregular configura dano moral. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art . 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo inválida a cobrança fundada exclusivamente em TOI emitido de forma unilateral. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CDC, art. 22; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5003813-49.2022.8 .08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15 .06.2023; TJES, AC nº 024151668266, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j . 28.06.2021; Súmula nº 256, TJES.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002396520218080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Na hipótese dos autos, a sentença determinou que os valores da condenação dos danos morais e da repetição do indébito serão
“acrescidos de juros e correção monetária, aquele desde a data do pagamento e este desde o presente momento, na forma dos enunciados n.

54 e 362 do c.
STJ
”.

Assim, adequando-se o provimento jurisdicional à legislação supracitada, concluo que desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, por serem devidos apenas os juros de mora,
deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária
e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença para minorar o valor de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e alterar o dispositivo da sentença no que tange aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, de modo que, desde a data da citação até a data do arbitramento, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 14:42:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59145712092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.